Tribunal: STF
Processo: HC 252651
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ilegalidade no procedimento de busca pessoal e veicular e a ausência de flagrante.



    Requer-se, ao final:



    “ em caráter liminar, o reconhecimento da ilegalidade da prisão do paciente, com a consequente determinação de seu relaxamento, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão, até o julgamento definitivo do presente writ. 



    Além disso, solicita-se que, após a notificação da ilustre autoridade coatora, para que preste as informações e esclarecimentos que entender necessários, e ouvido o Ministério Público Federal, seja concedida, de forma definitiva, a ordem de habeas corpus, para que seja declarada a nulidade da presente Ação Penal. Caso não seja esse o entendimento, requer-se, ao menos, a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas cautelares que se julguem pertinentes. 



    Por fim, requer-se a intimação dos subscritores deste writ para que sejam devidamente intimados para a sessão de julgamento do habeas corpus, em plena observância ao princípio da ampla defesa, com a aplicação analógica do disposto no art. 192, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), garantindo-se, assim, o pleno exercício do direito de defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “De fato, tendo em vista a pertinência das alegações, reconsidero a decisão proferido às fls. 259-261 e passo à análise do habeas corpus. 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão foi decretada visando garantir a ordem pública em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "ostenta condenações penais transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e desobediência, estando em cumprimento de pena" (fl. 174). 



    Quanto a busca veicular e pessoal, extrai-se da jurisprudência que:



    (...)



    In casu, não verifico qualquer ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada visto que ela foi motivada pelo fato dos policiais militares terem recebido informações do Setor de Inteligência da PM indicando o suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo, sendo apontado, inclusive, a possível localização do réu. Além disso, foi destacado que, de forma concomitante, havia, pendente de cumprimento, mandado de busca e apreensão em desfavor da residência do acusado, proveniente dos autos de outra ação penal. 



    Quanto a ilegalidade de flagrante, o delito de tráfico de drogas é classificado como crime permanente, e o estado de flagrância se protrai no tempo, conforme o art. 303 do CPP. Logo, sem razão à defesa no que concerne ao pleito de inexistência do estado de flagrância por parte do paciente no cometimento do crime de tráfico de drogas. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente